Tribunal: TJDFT
Processo: 0702661-31.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Ato infracional equiparado ao tráfico de drogas. Insuficiência de provas. Desclassificação para uso pessoal.
Se a circunstâncias fáticas - quantidade inexpressiva de droga (1,58g de maconha), o adolescente não foi visto em situação típica de traficância nem foi abordado usuário comprador da droga - não dão certeza de que a droga apreendida em poder do adolescente era para difusão ilícita, mantém-se a desclassificação do ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas para o art. 28 da L. 11.343/06. Apelação não provida.